Tribunal: TJES
Processo: 0009644-97.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009644-97.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS BRAUM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO COM RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. DOLO EVENTUAL QUANDO AO RESULTADO CONFIGURADO. EXTENSÃO DO DANO COMPROVADA NOS AUTOS. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES, NA MODALIDADE IMPRÓPRIA, INVIÁVEL. CONSUMAÇÃO OCORRIDA COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA, INDEPEDENTEMENTE DA POSTERIOR RECUPERAÇÃO, AINDA QUE RAPIDAMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o acusado afirme que não tinha intenção de machucar a vítima e que ela se cortou com a faca quando tentou segurá-lo após ter lhe entregado o celular, é evidente que, ao realizar o roubo com emprego da faca, utilizando-a para intimidar a vítima e ameaçando-a de perfurá-la, ainda que não tivesse o dolo direto de lesioná-la, assumiu o risco desse resultado, configurando-se, por isso, o dolo eventual, suficiente para a configuração do delito previsto no art. 157, § 3º, do CP.

2. A
extensão do dano ficou devidamente comprovada pelo laudo pericial e pela prova testemunha, que supre o exame complementar, nos termos da orientação jurisprudencial sobre o tema, enquadrando-se a incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias no conceito de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, I, do CP, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão de desclassificação para o crime de roubo impróprio simples do art. 157, § 1º, do CP.

3.
Conforme orienta o STJ,
"'consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada' (Súmula 582/STJ)"
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.188/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023). A
ssim, melhor sorte não assiste à Defesa quanto à pretensão de desclassificação para a modalidade tentada, uma vez que, ainda que o acusado tenha deixado o ônibus sem a
res furtiva
, houve a efetiva inversão de sua posse, tendo o celular sido efetivamente entregue ao acusado, o qual foi surpreendido pela vítima quando saia do coletivo, oportunidade em que, em razão da reação do ofendido, deixou o local sem o objeto.

4.
Como se sabe,
"admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante"
(AgRg no HC n. 448.972/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018).

5. C
onsiderando que é possível ao magistrado se valer dos documentos acostados antes da sentença para fins de reconhecimento da reincidência, que pode se dar
ex officio
, não haveria lógica em determinar o desentranhamento apenas em razão de a Defesa não ter obtido ciência antes da sentença, principalmente porque as informações contidas na documentação são fidedignas e sequer são impugnadas, em seu mérito, pela Defesa. Inexistência de nulidade sem prejuízo concreto. Art. 563 do CPP.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS BRAUM DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 157, § 3º, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, sustenta que, conforme confissão do acusado, não houve a intenção de atentar contra a vida da vítima, mas apenas de subtrair seus bens, razão pela qual se afasta do dolo necessário à configuração do crime. Além disso, argumenta que não houve comprovação nos autos da extensão da lesão sofrida pela vítima, sendo necessária a desclassificação para o roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1º, do CP. Entende, também, que o crime não foi consumado, já que o réu teria deixado o local do crime sem levar pertences da vítima, tendo sido detido nas imediações, razão pela qual pugna pela desclassificação para a modalidade tentada. Por fim, reputa inviável a juntada dos documentos de fls. 114/115, consistentes em andamentos processuais, pelo juiz sentenciante, sem prévia intimação da Defesa, os quais teriam sido utilizados para valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase, razão pela qual requer seu desentranhamento.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS BRAUM DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 157, § 3º, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, sustenta que, conforme confissão do acusado, não houve a intenção de atentar contra a vida da vítima, mas apenas de subtrair seus bens, razão pela qual se afasta do dolo necessário à configuração do crime. Além disso, argumenta que não houve comprovação nos autos da extensão da lesão sofrida pela vítima, sendo necessária a desclassificação para o roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1º, do CP. Entende, também, que o crime não foi consumado, já que o réu teria deixado o local do crime sem levar pertences da vítima, tendo sido detido nas imediações, razão pela qual pugna pela desclassificação para a modalidade tentada. Por fim, reputa inviável a juntada dos documentos de fls. 114/115, consistentes em andamentos processuais, pelo juiz sentenciante, sem prévia intimação da Defesa, os quais teriam sido utilizados para valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase, razão pela qual requer seu desentranhamento.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 09/08/2021, por volta de 14:00 horas, no interior do coletivo 21190 da empresa Santa Zita, entre o trajeto Terminal de Itacibá / Campo Grande, o denunciado, com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, entrou pela porta traseira do ônibus, sem realizar o pagamento da passagem e, após se sentar ao lado da vítima Adryan, anunciou o roubo, mediante utilização de uma faca, exigindo o celular e ameaçando esfaqueá-la caso não obedecesse.

Narra a exordial que a vítima entregou-lhe o aparelho celular, com um fone de ouvido e R$ 187,00 em dinheiro e, após ser ordenado pelo acusado, desbloqueou e removeu a senha do aparelho. Segundo a inicial, neste momento, o acusado se levantou para deixar o veículo, mas a vítima o agarrou na tentativa de impedir que ele levasse os pertences, oportunidade em que o réu acertou a vítima na mão direita com a faca, perfurando-a, tendo a vítima então o soltado e o denunciado fugindo sem levar consigo os bens que havia subtraído.

Em que pesem os argumentos defensivos, a prova oral coligida evidencia o dolo do acusado em lesionar a vítima, ainda que eventual.

Isso porque, embora o acusado afirme que não tinha intenção de machucar a vítima e que ela se cortou com a faca quando tentou segurá-lo após ter lhe entregado o celular, é evidente que, ao realizar o roubo com emprego da faca, utilizando-a para intimidar a vítima e ameaçando-a de perfurá-la, ainda que não tivesse o dolo direto de lesioná-la, assumiu o risco desse resultado, configurando-se, por isso, o dolo eventual, suficiente para a configuração do delito previsto no art. 157, § 3º, do CP. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR NA MODALIDADE EVENTUAL.1. Pretende a defesa, em verdade, a desclassificação do crime de latrocínio, ao argumento de que não houve morte da vítima, mas, tão somente, lesão corporal de natureza grave.2. Nos moldes da orientação desta Casa, o crime de latrocínio na forma tentada se consuma independentemente de eventuais lesões sofridas pela vítima, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado a intenção homicida.3. In casu, as instâncias ordinárias entenderam pelo dolo de matar do agravante, ainda que em sua modalidade eventual, em que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, de forma a estar configurado o delito de latrocínio na sua modalidade tentada.4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 775.991/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DE DOLO DA LESÃO CORPORAL - DESCABIMENTO - DOLO EVENTUAL DEMONSTRADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - DESPROPORCIONALIDADE. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade se encontrarem sobejamente comprovadas. O depoimento de policiais pode servir de referência na verificação da materialidade e autoria delitivas, bem como funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando for colhido em juízo com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Se o acusado, com a sua conduta, assumiu o risco de produzir o resultado lesão corporal, está evidenciado o dolo eventual apto a caracterizar o delito. O Código Penal não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição da pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis (primeira fase da dosimetria da pena), razão pela qual a escolha do grau de redução ou de aumento deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V.V. A fixação da pena-base é ato de discricionariedade vinculada ao limite estabelecido pelo legislador, cabendo ao julgador a análise das circunstâncias judiciais através do livre convencimento motivado. Considerando a valorização negativa de três circunstâncias judiciais em relação ao delito de lesão corporal grave e uma circunstância em relação ao crime de tráfico de drogas, mantém-se o quantum de aumento operado na sentença na pena privativa de liberdade imposta, o qual se revela adequado e proporcional ao caso dos autos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.045637-8/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023)

Conforme consta do laudo de fls. 29, as lesões sofridas pela vítima causaram incapacidade para suas ocupações habituais por mais de trinta dias, e, de acordo com as declarações do ofendido, este precisou ficar internado de segunda à quinta-feira no hospital, esperando realização de cirurgia, a qual, por fim, não necessitou ser realizada, embora tenha necessitado costurar três dedos para fechar a ferida, tendo ficado três meses com a mão imobilizada.

Desta feita, a extensão do dano ficou devidamente comprovada pelo laudo pericial e pela prova testemunhal, que supre o exame complementar, nos termos da orientação jurisprudencial sobre o tema, enquadrando-se no conceito de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 1º, I, do CP, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão de desclassificação para o crime de roubo impróprio simples do art. 157, § 1º, do CP. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRIMEIRO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO. EVENTUAL DEFICIÊNCIA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CORREÇÃO PELA INSTÂNCIA REVISORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 157, §3º, I DO CP PARA OS DE ROUBO SIMPLES E DE LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA QUE PRODUZIU LESÃO CORPORAL GRAVE NA VÍTIMA. INCAPACIDADE PARA A OCUPAÇÃO HABITUAL POR MAIS DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELA PROVA TESTEMUNHAL. PERIGO DE VIDA. DESNECESSIDADE DE LAUDO COMPLEMENTAR. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE ATENUAÇÃO NA 2ª FASE. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SEGUNDO RECURSO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INIMPUTABILIDADE. DEFESA QUE SOMENTE REQUEREU A REALIZAÇÃO DE EXAME EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. VIABILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFORMA INCLUSIVE DE OFÍCIO. 1 – Busca o primeiro apelante, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a anulação da sentença, por inobservância do critério trifásico da aplicação da pena e do princípio da individualização das penas, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação do crime do art. 157, §3º do CP para o crime de roubo simples e, em último caso, que a lesão corporal seja considerada leve, ao passo que o segundo apelante pleiteia, preliminarmente, a determinação de realização de exame toxicológico e, no mérito, a desclassificação do delito do art. 157, §3º do CP para o do art. 157, §2º do CP e, em último caso, a fixação da pena-base no mínimo legal. 2 – Não se conhece do pedido de concessão de justiça gratuita, porquanto tal matéria, conforme entendimento jurisprudencial, é de competência do juízo da execução penal. 3 – Eventual deficiência na avaliação das circunstâncias judiciais não enseja nulidade da sentença, devendo-se operar sua correção na Instância Revisora. Precedentes do TJDF e deste TJCE. 4
– Mostra-se inviável o pleito de desclassificação do crime do art. 157, §3º, I do CP para o de roubo simples, porquanto a vítima sofreu lesão corporal de natureza grave, posto que esta lhe ocasionou perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, comprovada no laudo pericial e tendo o exame complementar suprido pela prova testemunhal.
5 – A instauração de incidente de dependência toxicológica somente se mostra imprescindível nas hipóteses em que haja indícios plausíveis de dependência química e de sua efetiva repercussão sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorreu na espécie, somente tendo a defesa pugnado pela instauração do incidente por ocasião das alegações finais, e sem demonstrar a presença de indícios de inimputabilidade. Precedentes do STJ. 6 – As circunstâncias judiciais tidas por negativas mediante fundamentação deficiente devem ser neutralizadas, aplicando-se, para cada vetor negativo, a exasperação na fração de 1/8 (oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas para cada delito. 7 – Altera-se, de ofício, em relação ao primeiro apelante, o patamar de atenuação, para a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base. 8 – Considerando que cada apelante praticou dois crimes em concurso formal, modifica-se, de ofício, a fração de aumento para 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave. 9 – Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida, com reforma de ofício. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido, com reforma inclusive de ofício. (TJCE, Apelação Criminal - 0013246-94.2017.8.06.0173, Rel. Desembargador(a) JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 08/06/2021, data da publicação: 08/06/2021)

Conforme orienta o STJ,
"'consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada' (Súmula 582/STJ)"
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.188/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Assim, melhor sorte não assiste à Defesa quanto à pretensão de desclassificação para a modalidade tentada, uma vez que, ainda que o acusado tenha deixado o ônibus sem a
res furtiva
, houve a efetiva inversão de sua posse, tendo o celular sido efetivamente entregue ao acusado, o qual foi surpreendido pela vítima quando saia do coletivo, oportunidade em que, em razão da reação do ofendido, deixou o local sem o objeto.

Às fls. 114, consta ofício lavrado pela Secretaria da 3ª Vara Criminal de Cariacica, mesma unidade judiciária do Juízo prolator da sentença ora combatida, informando acerca da condenação do acusado nos autos da ação penal 0012682-25.2018.8.08.0012, pelo crime do art. 157,§ 2º, II, do CP, ocorrido em 2018, com trânsito em julgado para a Acusação em 07/03/2019 e para a Defesa em 02/04/2019. Na sequência, às fls. 115, foi acostado o andamento processual referente à condenação mencionada.

Diferentemente do que sustenta a Defesa, os documentos não foram considerados na primeira fase da dosimetria, mas sim na fase intermediária, oportunidade em que foram compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo-se a pena-base em seu mínimo legal.

Como se sabe,
"admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante"
(AgRg no HC n. 448.972/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018).

A Defesa sustenta que os documentos devem ser desentranhados porque não foi concedido o contraditório prévio. Não obstante, após sua juntada e a prolação da sentença, torna-se evidente a ciência da Defesa acerca dos referidos documentos, não se justificando o desentranhamento postulado, mormente porque qualquer nulidade, para ser declarada, exige a demonstração de prejuízo concreto, a teor do art. 563 do CPP.

Logo, considerando que é possível ao magistrado se valer dos documentos acostados antes da sentença para fins de reconhecimento da reincidência, que pode se dar
ex officio
, não haveria lógica em determinar o desentranhamento apenas em razão de a Defesa não ter obtido ciência antes da sentença, principalmente porque as informações contidas na documentação são fidedignas e sequer são impugnadas, em seu mérito, pela Defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.